Tribunal: STF
Processo: RE 115062
Classe: RE
Órgão julgador: CÉLIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-03-03
Data de publicação: 1989-03-03

Ementa:
EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL MOVIDA PELO BRDE PELO PROCEDIMENTO
DA LEI DAS EXECUÇÕES FISCAIS - OFENSA AO ART. 170 E PARAGRAFOS
DA CONSTITUIÇÃO (EC N. 1/69).
O BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL - BRDE -
EMPRESA ESTATAL QUE EXPLORA ATIVIDADE ECONÔMICA, NÃO PODE
VALER-SE DE MECANISMO DE EXECUÇÃO DE DIVIDAS DE QUE AS
EMPRESAS PRIVADAS SE VEEM EXCLUIDAS, INDEPENDENTEMENTE DO FATO
DE O BANCO SE AFIRMAR AUTARQUIA.
A NORMA DO PARAGRAFO 2. DO ART. 170 DA CONSTITUIÇÃO DE 1967
(EC N. 1/69) CONTEM GARANTIA CIVIL, POR ELA CONCEDIDA A TODAS AS
PESSOAS FISICAS E JURIDICAS NACIONAIS OU ESTRANGEIRAS, QUE
AOS ESTADOS NÃO E LICITO SEQUER MODIFICAR, MUITO MENOS, NEGAR E
DESCONHECER.
RE CONHECIDO E PROVIDO.